Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717987-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALITA MACHADO DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 64971756), interposta pela Autora, THALITA MACHADO DE OLIVEIRA, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 64971754), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na sentença, o Juízo de origem delimitou que, “determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, deixou de se manifestar no prazo legal”. Considerou que, “no caso, conforme a decisão de ID 203660851, competia à autora, além de indicar de qual plataforma foi retirado o documento de ID 196055964, esclarecer se está sendo cobrada nas três plataformas mencionadas na inicial, e ainda declinar, na causa de pedir e no pedido, qual é a dívida objeto da pretensão, pois a inicial é genérica”. Destacou que se tratam “de determinações essenciais para que o processo possa prosseguir”. Concluiu que, “incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, se irregular a petição inicial, encontra-se ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, necessário para possibilitar a prestação da tutela jurisdicional”. Por fim, indeferiu a petição inicial, “com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil”. Em suas razões recursais, a Apelante defende, em suma, o seguinte: i) tem tentado resolver administrativamente a questão de mérito, qual seja, cobrança indevida de dívida prescrita; ii) a sua representação processual está regular, conforme procuração juntada e assinada eletronicamente; iii) há a necessidade de retorno dos autos à origem para produção de provas, em razão do Apelado não disponibilizar “acesso integral das informações da cobrança ao polo ativo, consumidor hipossuficiente, disponibilizando acesso tão somente aos documentos já anexados no feito”; e iv) há violação pelo Apelado da LGPD, pois “o débito prescrito do consumidor junto à “Serasa Limpa Nome” é efetivamente disponibilizado a terceiros e, influenciando negativamente a pontuação do seu score”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para julgar o “feito integralmente procedente, sendo declarada a inexigibilidade da cobrança em destaque, uma vez que é Incerta e Inexigível, já fulminada ainda pela prescrição, não podendo ser cobrada pela apelada “ad eternum””. Diante desta ordem de ideias, de ofício, suscito preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento da possibilidade de inexistência de diálogo das razões recursais com os fundamentos da sentença, pois a razão de decidir do Juízo de origem é uma questão de direito processual civil, enquanto a Apelante devolve a este Tribunal questões de direito material. Ante o exposto, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Após, intime-se o Apelado para, em prazo idêntico, manifestar-se sobre as possíveis considerações da parte processual adversa. Com a manifestação do Apelado ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024 17:41:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador